Tribunal: TJSP
Processo: 2139577-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação Judicial. Impugnação de crédito retardatária da devedora. Se deixa escoar o prazo de impugnação estabelecido no art. 8o da Lei de Regência, não pode, a devedora, valer-se do procedimento previsto no art. 10 e seguintes da Lei 11.101/05 sob o fundamento de que o tratamento a ela conferido deve ser igual ao dos credores retardatários. Situações diversas. Preclusão operada. Inviabilidade

Ementa:
Recuperação Judicial. Impugnação de crédito retardatária da devedora. Se deixa escoar o prazo de impugnação estabelecido no art. 8o da Lei de Regência, não pode, a devedora, valer-se do procedimento previsto no art. 10 e seguintes da Lei 11.101/05 sob o fundamento de que o tratamento a ela conferido deve ser igual ao dos credores retardatários. Situações diversas. Preclusão operada. Inviabilidade do prosseguimento do incidente, pese o erro de premissa na ordem de cancelamento da distribuição. Extinção do processo, sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), decretada de ofício.

Recurso desprovido, com decreto de extinção do processo, sem julgamento de mérito, de ofício.